Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718329-94.2021.8.07.0007 REPRESENTANTE LEGAL: ALEX ISACKSSON ACACIO AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ MACIEL ISACKSSON AGRAVADO: ESPÓLIO DE GILSON DUARTE DE ASSUNÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA LIMA DE ASSUNÇÃO DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O agravado ESPÓLIO DE GILSON DUARTE DE ASSUNÇÃO apresentou contrarrazões, após a própria manifestação de renúncia ao prazo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026